Tribunal: CARF
Processo: 11080.731937/2017-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
DECORRÊNCIA.
Os processos podem ser vinculados por decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas.
MULTA DE OFÍCIO ISOLADA POR COMPENSAÇÃO DE DÉBITO NÃO HOMOLOGADA.
Tem-se que até 07.10.2014 a multa de ofício isolada tinha como base de cálculo o valor do crédito objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido. A partir de 08.10.2014 a referida multa de ofício isolada passou a ter como base de cálculo o valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada.
Em privilégio à retroatividade benigna que rege a aplicação das penalidade tributárias como determina o art. 106 do Código Tributário Nacional, a tipificação da conduta à redação normativa vigente a partir de 08.10.2014 foi a adequada.
APLICAÇÃO DA MULTA DE MORA CONCOMITANTE. POSSIBILIDADE.
Há uma previsão legal expressa a respeito dos fatos inerentes à imposição da multa de ofício isolada em decorrência da compensação não homologada dos débitos por não restar comprova a liquidez e certeza do direito creditório, qual seja, de 50% sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada pela inobservância da obrigação acessória que se converte em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. Tem-se que não se confunde com o descumprimento da obrigação tributária principal no prazo previsto em lei. Os débitos confessados não pagos nos prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de mora e de juros de mora em caso de procedimento espontâneo da Recorrente.

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.731937/2017-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.011 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de junho de 2022
Recorrente
OPP STAR PESQUISA E CONSULTORIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
DECORRÊNCIA.
Os processos podem ser vinculados por decorrência, constatada a partir de
processos formalizados em razão de procedimento fiscal anterior ou de atos do
sujeito passivo acerca de direito creditório ou de benefício fiscal, ainda que
veiculem outras matérias autônomas.
MULTA DE OFÍCIO ISOLADA POR COMPENSAÇÃO DE DÉBITO NÃO
HOMOLOGADA.
Tem-se que até 07.10.2014 a multa de ofício isolada tinha como base de
cálculo “o valor do crédito objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou
indevido”. A partir de 08.10.2014 a referida multa de ofício isolada passou a
ter como base de cálculo “o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada”.
Em privilégio à retroatividade benigna que rege a aplicação das penalidade
tributárias como determina o art. 106 do Código Tributário Nacional, a
tipificação da conduta à redação normativa vigente a partir de 08.10.2014 foi a
adequada.
APLICAÇÃO
DA
MULTA
DE
MORA
CONCOMITANTE.
POSSIBILIDADE.
Há uma previsão legal expressa a respeito dos fatos inerentes à imposição da
multa de ofício isolada em decorrência da compensação não homologada dos
débitos por não restar comprova a liquidez e certeza do direito creditório, qual
seja, de 50% sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não
homologada pela inobservância da obrigação acessória que se converte em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. Tem-se que não se
confunde com o descumprimento da obrigação tributária principal no prazo
previsto em lei. Os débitos confessados não pagos nos prazos previstos na
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.731937/2017-51
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.011 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731937/2017-51

legislação específica, serão acrescidos de multa de mora e de juros de mora em
caso de procedimento espontâneo da Recorrente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento em parte ao recurso voluntário, pois a
exigibilidade da multa de ofício isolada objeto de análise nos presentes autos apensos depende
do que for decidido no processo principal no 10880.999907/2016-81, ficando portanto suspensa
no termos do § 18 do art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996 dada a inter-relação de causa e efeito que
informa os procedimentos vinculados por decorrência.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Notificação de Lançamento
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrada a Notificação de Lançamento
no NLMIC – 2747/2017, e-fls. 02-04, com a exigência do crédito tributário no valor de
R$69.309,18 a título de multa de ofício isolada por compensação não homologada.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado na ementa do
Acórdão da 1a Turma/DRJ/10 no 110-002.414, de 15.12.2020, e-fls. 148-156:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 28/11/2017
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Não tendo sido homologada a compensação, ainda que pendente de decisão
definitiva, cabível o lançamento da multa de 50% sobre o valor do débito cuja
compensação não foi homologada, como determinado pelo § 17 do artigo 74 da Lei no
9.430/1996.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte [...]
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar procedente em parte a impugnação, mantendo a multa de 50% sobre os débitos
remanescentes após a liquidação das compensações do processo no
10880.999907/2016-81, resultante da decisão de primeira instância.
Recurso Voluntário
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.011 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731937/2017-51

Notificada em 16.06.2021, e-fl. 174, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 15.07.2021, e-fls. 180-194, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II – DOS FUNDAMENTOS DE DIREITO
II.I – Da Inexistência da Previsão Normativa Punitiva, à Época das DCOMPs –
Da Irretroatividade da Norma que, Posteriormente às DCOMPs, Passou a Prever a
Multa sobre o Débito Objeto de Compensação Não Homologada
Nas datas em que transmitidas as DCOMPs, não existia nenhuma previsão legal
prescrevendo a aplicação da multa de 50% sobre o valor do débito objeto de
declaração de compensação não homologada. Regra estabelecendo tal medida punitiva
somente ingressou no mundo jurídico com a publicação em 08 de outubro de 2014, da
Medida Provisória no 656, de 07 de outubro de 2014, posteriormente convertida na Lei
no 13.097, de 19 de janeiro de 2015, esta, publicada em 20 de janeiro de 2015. [...]
Cabe destacar que, antes da vigência do texto do § 17 do artigo 74 da Lei no
9.430/1996 conforme acima transcrito, e antes mesmo dos textos que a ele foram
conferidos, sucessivamente, pela Medida Provisória no 656/2014, e Lei no
13.097/2015, a multa prevista nas versões anteriores dos §§ 15 e 17 possuía conteúdo
evidentemente diverso, na medida em que a prescrição de multa então vigente se
referia ao valor do crédito, e não ao valor do débito, como é o caso da presente
notificação de lançamento. [...]
Portanto, deve ser cancelado por completo o lançamento em epígrafe, uma vez
que o texto legal que lhe serviu de fundamento foi editado posteriormente às datas em
que as DCOMPs foram transmitidas, sob o fundamento da irretroatividade tributária
prevista no artigo 105 do Código Tributário Nacional [...].
De fato, a retroatividade da lei tributária é absoluta exceção, em especial das
normas que veiculam sanções, modificam penalidades já existentes ou daquelas que
potencialmente venham a afetar lançamentos tributários. Tanto assim que o artigo 144
do Código Tributário Nacional é claro ao dispor que o lançamento se reporta à data da
ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que
posteriormente modificada ou revogada [...].
Ora, a lei tributária não retroage para incidir sobre fatos anteriores à sua
introdução no ordenamento jurídico. Tanto assim que o artigo 106 do Código
Tributário Nacional estabelece taxativamente os casos excepcionais de retroatividade,
mas sempre nas hipóteses de abrandamento ou extinção de penalidades ou ainda,
quando se tratar de lei interpretativa (que não é o caso da Lei no 13.097/2015) [...].
Como se vê, a hipótese dos autos não se qualifica em nenhuma das alíneas do
inciso II acima. De fato, a Lei no 13.097/2015: a) não deixou de definir a compensação
não homologada como infração, pelo contrário; b) não deixou de tratar a compensação
como conduta contrária a qualquer exigência de ação ou omissão e c) não cominou
penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo de sua prática, pelo
contrário. Logo, sua aplicação não pode ser retroativa a ponto de alcançar lançamento
que já havia sido efetuado pelo contribuinte.
II.II – Da Impossibilidade de se Alterarem os Critérios Jurídicos Adotados em
Relação à Decisão que Não Homologou as Compensações
Por outro lado, o artigo 146 do Código Tributário Nacional reforça o princípio
da irretroatividade da norma tributária, agora especificamente em relação ao
lançamento, ao determinar que a modificação introduzida de ofício nos critérios
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.011 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731937/2017-51

jurídicos do lançamento somente pode ser efetivada, em relação a um mesmo
contribuinte, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução [...].
Em leitura do disposto no referido artigo, percebe-se que se preservam os
direitos dos contribuintes, impedindo que a autoridade administrativa aplique novos
critérios jurídicos em lançamentos relativos aos mesmos fatos ocorridos antes de sua
introdução. Sua inteligência é nítida no intuito de proteger o contribuinte das
“variações opinativas” dos órgãos fazendários quando validamente constituído um
lançamento tributário em relação aos mesmos fatos, vedando a sua eventual revisão
em decorrência de mudanças supervenientes nos critérios jurídicos anteriormente
adotados.
De fato, na notificação emitida contra a Recorrente que resultou na instauração
do presente processo administrativo, a autoridade fiscal modificou seu entendimento
originalmente materializado na não homologação das DCOMPs, e, em momento
posterior, aplicou a multa isolada prevista no § 17 do artigo 74 da Lei no 9.430/96.
Essa nítida modificação de entendimento não significa outra coisa senão uma
nova interpretação dos fatos e da legislação, com vistas à subsunção desses mesmos
fatos a norma distinta daquela aplicadas no Despacho Decisório. Essa atividade de
interpretação e subsunção de fatos a normas implica na fixação dos critérios jurídicos
que irão suportar o lançamento tributário, na forma do artigo 142 do Código Tributário
Nacional.
Contudo, no momento em que o Fisco determina qual o critério jurídico a ser
utilizado no lançamento, referido critério não pode ser modificado em relação aos
mesmos eventos que foram objeto de auditoria e fiscalização anterior e,
consequentemente, aos mesmos fatos geradores. E é justamente isso o que determina o
artigo 146 do Código Tributário Nacional anteriormente transcrito.
Assim, o lançamento já efetuado à luz de uma determinada interpretação pela
autoridade fiscal não pode ser desconsiderado e revisto, pois representa uma tentativa
de modificar o critério jurídico adotado no lançamento anterior, o qual não invocou o
§ 17 do artigo 74 da Lei no 9.430/96 em sua redação original (Lei no 12.249/2010). [...]
Verifica-se, portanto, que houve a alteração do critério jurídico do lançamento
em relação aos mesmos fatos para, agora, se exigir a multa isolada de 50%, tendo sido
efetuado tal lançamento à margem de qualquer elemento novo que pudesse justificar
uma mudança de interpretação, o que afronta diretamente o disposto no artigo 146 do
Código Tributário Nacional.
Ora, se os fatos já eram de pleno conhecimento das autoridades fiscais e se a
situação requeria a aplicação de multa isolada, esta interpretação já deveria ter sido
aplicada pelo despacho decisório que não homologou as compensações. Mas isso não
ocorreu, porque não era esta a interpretação da fiscalização sobre os mesmos fatos!
Assim, não há como sustentar a aplicação da multa isolada, seja por sua
irretroatividade nos termos dos artigos 144 e 106, incisos I, II, e alíneas, do Código
Tributário Nacional, seja em face do que dispõe o artigo 146 do mesmo diploma legal,
razão pela qual se requer, desde já, o seu cancelamento.
II.III – Impossibilidade de Aplicação de Dupla Penalidade sobre o Mesmo Fato
A multa isolada em questão também não deve prevalecer em razão do princípio
que veda o bis in idem, pois resulta na aplicação de dupla penalidade sobre os mesmos
fatos.
Com efeito, já tendo sido as compensações efetuadas objeto da decisão não
homologatória, com a devida aplicação de multa de 20% sobre os débitos
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.011 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731937/2017-51

compensados, a autoridade fiscal não pode, agora, aplicar mais uma multa, desta vez
de 50% sobre os mesmos débitos, sob pena de configurar o denominado bis in idem,
absolutamente inadmissível em nosso ordenamento jurídico. [...]
Tendo em vista a impossibilidade de cumulação de duas multas sobre os
mesmos fatos, requer a Recorrente seja o lançamento em questão cancelado
integralmente.
Todavia, caso assim não seja entendido, a multa em questão deve permanecer
com sua exigibilidade suspensa, seja em virtude de expressa previsão legal, seja
porque o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a repercussão geral da matéria em
recurso extraordinário no qual sua validade é questionada.
II.IV – Da Violação à Proporcionalidade, Razoabilidade e ao Direito de Petição
Ainda que os argumentos anteriormente formulados não prevaleçam, o que mais
uma vez se admite como mera hipótese, impõe-se o cancelamento integral do
lançamento, uma vez que a multa que ora se impugna consiste em inadmissível
violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade2, e ao direito
constitucional de petição. [...]
II.V – Da Necessária Suspensão de Exigibilidade da Multa Enquanto não
Julgada Definitivamente a Matéria com Repercussão Geral Reconhecida pelo
Supremo Tribunal Federal
Não bastasse todo o exposto, é fato também que a exigência não pode
prosseguir tendo em vista que a matéria aguarda análise do Supremo Tribunal Federal
nos autos do Recurso Extraordinário 796.939/RS, no qual foi reconhecida a
repercussão geral do tema relacionado à invalidade do art. 74, § 17 da Lei no 9.430/96
[...].
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
III – DO PEDIDO
Ante o exposto, REQUER se digne este E. Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais em conhecer do presente recurso para, no mérito, dar-lhe
provimento, cancelando-se o lançamento da multa isolada sobre as DCOMPs não
homologadas.
Em caráter subsidiário, REQUER que permaneça suspensa a exigibilidade da
multa isolada, e sobrestado o julgamento do presente, até que venha a ser julgado
definitivamente o Recurso Extraordinário 796.939/RS.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.011 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731937/2017-51

O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional e § 18 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
A vinculação por decorrência entre processos fica “constatada a partir de
processos formalizados em razão de procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo
acerca de direito creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias
autônomas” (inciso II do § o do art. 6o do Anexo II do Regimento Interno do CARF).
Consta no Acórdão da 3a TEx da 1a Seção/CARF no 1003- , de 08 de junho de
2022, proferido no processo principal no 10880.999907/2016-81 em que a Recorrente formalizou
o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp) no
03785.33470.250612.1.3.03-7610, em 25.06.2012, utilizando-se do crédito relativo ao saldo
negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) no valor de R$300.372,53 do
ano-calendário de 2010:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento em parte ao recurso voluntário,
para aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas
CARF no 80 e no 143 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de
indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o
rito processual ser retomado desde o início.
Ressalta-se que a exigibilidade da multa de ofício isolada objeto de análise nos
presentes autos apensos depende do que for decidido no processo principal no
10880.999907/2016-81, ficando portanto suspensa no termos do § 18 do art. 74 da Lei n° 9.430,
de 1996 dada a inter-relação de causa e efeito que informa os procedimentos vinculados por
decorrência.
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos arguindo que foram
violados princípios, em especial a proporcionalidade, a razoabilidade e ao direito de petição.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.011 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731937/2017-51

5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão
sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo,
o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que
sejam corretos os fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Recurso Extraordinário com Repercussão Geral
A Recorrente alega que a questão relacionada à “multa prevista no art. 74, §§ 15 e
17, da Lei 9.430/1996” está em discussão no STF em Recurso Extraordinário com Repercussão
Geral no 796.939/RS – Tema 736.
O Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015, determina:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo: [...]
II - que fundamente crédito tributário objeto de: [...]
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.011 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731937/2017-51

1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária;
O Recurso Especial com Repercussão Geral no 796.939/RS trata:
Tema
736 - Constitucionalidade da multa prevista no art. 74, §§ 15 e 17, da Lei 9.430/1996
para os casos de indeferimento dos pedidos de ressarcimento e de não homologação das
declarações de compensação de créditos perante a Receita Federal.
Relator: MIN. EDSON FACHIN
Leading Case: RE796939
Na ementa e na decisão do STF em Recurso Extraordinário com Repercussão
Geral no 796.939/RS constam:
Ementa: CONSTITUCIONAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO.
INDEFERIMENTO DE PEDIDOS DE RESSARCIMENTO, RESTITUIÇÃO OU
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. MULTAS. INCIDÊNCIA EX LEGE. SUPOSTO
CONFLITO COM O ART. 5o, XXXIV. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
I - A matéria constitucional versada neste recurso consiste na análise da
constitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996, com redação dada pelo
art. 62 da Lei 12.249/2010.
II – Questão constitucional que ultrapassa os limites subjetivos ad causa, por possuir
relevância econômica e jurídica.
III – Repercussão geral reconhecida.
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, reputou constitucional a questão. O Tribunal,
por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão
constitucional suscitada. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI Relator
Nesse sentido, como até o momento não há decisão definitiva do STF no Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS ainda não pode ser aplicado na esfera
administrativa.
Sobrestamento
A Recorrente solicita o sobrestamento dos presentes autos até o julgamento
definitivo do processo principal no 10880.999907/2016-81 em que é analisado o Per/DComp no
03785.33470.250612.1.3.03-7610.
O Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015, determina:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles formalizados
em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou
de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
[...]
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.011 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731937/2017-51

§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados em
Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do julgamento do processo na
Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma instância relativa ao processo
principal.
Verifica-se no presente caso que os processos nos 10880.999907/2016-81 e
11080.731937/2017-51estão apensados e estão sendo julgados na mesma sessão e de modo
harmônico. A contestação aduzida na peça recursal, por isso, não pode ser sancionada.
Multa de Ofício Isolada por Compensação de Débito Não Homologada
A Recorrente discorda do procedimento de ofício.
No que se refere à possibilidade jurídica de aplicação de penalidade pecuniária
por falta de cumprimento de obrigação acessória, tem-se que essa é um dever de fazer ou não
fazer que decorre da legislação tributária. Além disso, tem por objeto as prestações, positivas ou
negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, e pelo
simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à
penalidade pecuniária.
Essas obrigações formais de emissão de documentos contábeis e fiscais decorrem
do dever de colaboração do sujeito passivo para com a fiscalização tributária no controle da
arrecadação dos tributos (art. 113 do Código Tributário Nacional). Ademais, a imunidade
tributária não afasta a obrigação do ente imune de cumprir as obrigações acessórias previstas na
legislação tributária (art. 150 da Constituição Federal e art. 9o do Código Tributário Nacional). O
Ministro da Fazenda pode instituir obrigações acessórias relativas a tributos federais, cuja
competência foi delegada à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) (art. 5o da Decreto-Lei
no 2.124, de 13 de junho de 1984, Portaria MF no 118, de 28 de junho de 1984 e art. 16 da Lei n°
9.779, de 19 de janeiro de 1999).
No exercício de sua competência regulamentar a RFB pode instituir obrigações
acessórias, inclusive, forma, tempo, local e condições para o seu cumprimento, o respectivo
responsável, bem como a penalidade aplicável no caso de descumprimento. A dosimetria da pena
pecuniária prevista na legislação tributária deve ser observada pela autoridade fiscal, sob pena de
responsabilidade funcional (§ 1o do art. 142 do Código Tributário Nacional).
Cabe esclarecer que a obrigação acessória é desvinculada da obrigação principal
no sentido de que a obrigação tributária pode ser principal ou acessória. A obrigação principal
surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade
pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Por seu turno, a obrigação
acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas,
nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, que pelo simples fato
da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária
(art. 113 do Código Tributário Nacional).
Os deveres instrumentais previstos na legislação tributária ostentam caráter
autônomo em relação à regra matriz de incidência do tributo, uma vez que vinculam inclusive as
pessoas jurídicas que gozem de imunidade ou outro benefício fiscal (art. 175 e art. 194 do
Código Tributário Nacional). Ademais, a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato (art. 136 do Código Tributário Nacional).
Tem-se que no processo principal no 10880.999907/2016-81 a Recorrente
formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de Compensação
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.011 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731937/2017-51

(Per/DComp) no 03785.33470.250612.1.3.03-7610, em 25.06.2012, utilizando-se do crédito
relativo ao saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) no valor de
R$300.372,53 do ano-calendário de 2010, apurado pelo regime de lucro real para compensação
dos débitos ali confessados.
Está registrado na Notificação de Lançamento no NLMIC - 2747/2017, e-fls. 02-
04, com a exigência do crédito tributário no valor de R$12.337,16 a título de multa de ofício
isolada por compensação não homologada:
3 - DESCRIÇÃO DOS FATOS E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
DESCRIÇÃO DOS FATOS
De acordo com o Despacho Decisório constante do processo identificado
abaixo, houve não homologação de compensação, o que enseja a aplicação de multa
prevista na legislação.
ENQUADRAMENTO LEGAL
Parágrafo 17 do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, com alterações posteriores.
4 - DADOS DO DESPACHO DECISÓRIO
No DO RASTREAMENTO
118256225
TIPO DE CRÉDITO
Saldo negativo de CSLL
PROCESSO DE CRÉDITO
10880.999907/2016-81
DETENTOR DO CRÉDITO
68.802.370/0001-86
-
IBOPE
INTELIGÊNCIA
PESQUISA
E
CONSULTORIA LTDA. [...]
5 - DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
A base de cálculo da infração corresponde ao somatório dos débitos
remanescentes da compensação realizada, que são calculados, de acordo com a
legislação de regência, para a data de transmissão da Declaração de Compensação -
DCOMP original.
Base de cálculo (Valor não homologado) = R$ 138.618,36
Valor da Multa = Base de cálculo X Percentual da Multa (50%)
Valor da Multa por compensação não homologada (Código 3148) = R$
69.309,18
O detalhamento da apuração da base de cálculo da infração, parte integrante
desta Notificação de Lançamento, consta do Anexo "Detalhamento da Apuração da
Multa por Compensação Não Homologada". [...]
ANEXO - NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO No 2747/2017
DETALHAMENTO DA APURAÇÃO DA MULTA POR COMPENSAÇÃO
NÃO HOMOLOGADA [...]

Declaração de Compensação (DCOMP)
Valor não homologado (R$)
037853347025061213037610
100.194,49
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.011 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731937/2017-51

370837592603041413035846
2.715,15
197563261216081213039201
278,46
404692333220011413031300
1.607,68
305820380430071213033171
20.427,17
057086715815071413030536
330,60
328157914915071417037520
331,70
107801140230061413037090
11.975,76
312296514730061413032440
20,57
331419183414111413038468
11,13
117557200323101413030062
252,75
177620533405091213035095
472,90

A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no período de 16.12.2009 a
07.10.2014, previa:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de
2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013) [...]
§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do crédito
objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido.
§ 16. O percentual da multa de que trata o § 15 será de 100% (cem por cento) na
hipótese de ressarcimento obtido com falsidade no pedido apresentado pelo sujeito
passivo.
§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito objeto de
declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, a partir de 08.10.2014, com redação
dada pela Medida Provisória no 656, de 07 de outubro 2014, convertida na Lei no 13.097, de 19
de janeiro de 2015, de determina:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de
2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013) [...]
§ 15. (Revogado pela Lei no 13.137, de 2015) (Vigência)
§ 16. (Revogado pela Lei no 13.137, de 2015) (Vigência)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
Tem-se que até 07.10.2014 a multa de ofício isolada tinha como base de cálculo
“o valor do crédito objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido”. A partir de
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.011 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731937/2017-51

08.10.2014 a referida multa de ofício isolada passou a ter como base de cálculo “o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada”.
O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-
se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada. Observe-se que o
princípio da retroatividade benigna aplica-se ao caso em que a legislação posterior comine
penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática. A atividade
administrativa do lançamento de ofício é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional. Prevalecem os atos normativos que tenha instituído novos critérios de apuração ou
processos de fiscalização, ampliado os poderes de investigação das autoridades administrativas,
ou outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios. A modificação introduzida nos critérios
jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento efetiva-se quanto
ao fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução (art. 106, art. 142, art. 144, art. 146 e
art. 147 do Código Tributário Nacional).
Observa-se que na Notificação de Lançamento, e-fls. 02-03, foi utilizada como
base de cálculo para a apuração da multa de ofício isolada “o valor do débito objeto de
declaração de compensação não homologada”, nos termos da Medida Provisória no 656, de 07 de
outubro 2014, convertida na Lei no 13.097, de 19 de janeiro de 2015. Refere-se às Per/DComp
apresentadas no período de 25.06.2012 a 14.11.2014. No caso dos autos, não há falar em
mudança de critério jurídico. Em verdade, a administração tributária sempre entendeu pela
aplicação do princípio da retroatividade benigna da legislação que comine penalidade menos
severa que a prevista na lei vigente ao tempo da prática da conduta tipo. Por essa razão, no
mérito, ausente a alegada violação aos dispositivos legais. O servidor não pode excluir a multa
de ofício isolada ao arrepio da lei. A intenção da da Recorrente é irrelevante para a tipificação da
conduta e para a exigibilidade da penalidade (art. 136 do Código Tributário Nacional). A
reprovabilidade da conduta da contribuinte é avaliada pelo legislador, ao quantificar a penalidade
prevista na lei.
Caso fosse considerado o entendimento da Recorrente de que deveria ser utilizado
como fundamento a redação legal vigente no período de 16.12.2009 a 07.10.2014, a base de
cálculo seria a totalidade do valor do direito creditório utilizado a título de saldo negativo de
CSLL do ano-calendário de 2010 de R$300.372,53, incluindo a totalidade dos débitos, cujas
compensações foram homologadas e não homologadas.
Em privilégio à retroatividade benigna que rege a aplicação das penalidade
tributárias como determina o art. 106 do Código Tributário Nacional, a tipificação da conduta à
redação normativa vigente a partir de 08.10.2014 foi a adequada. Prevalece assim a base de
cálculo no valor de R$138.618,36 referente à totalidade dos débitos objeto do Per/DComp, cuja
compensação não foi homologada.
Verifica-se, portanto, que a constituição do crédito tributário com fundamento em
alteração legislativa posterior aos fatos ensejadores do lançamento de ofício, beneficiou a
Recorrente. Logo, existe previsão normativa punitiva expressa à época da apresentação dos
Per/DComp. Também não houve alteração nos critérios jurídicos adotados em relação à decisão
que não homologou as compensações dos débitos declarados em Per/DComp no que se refere à
metodologia empregada para a identificação da base de cálculo da aplicação da multa de ofício
isolada, dado que decorre da legislação tributária expressa. A proposição da Recorrente, por
conseguinte, não pode ser sancionada.
Aplicação da Multa de Mora Concomitante
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.011 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731937/2017-51

A Recorrente afirma que não há possibilidade de aplicação de dupla penalidade
sobre o mesmo fato.
A possibilidade de aplicação da multa de mora está prevista na Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa
a que se refere o§ 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
Há uma previsão legal expressa a respeito dos fatos inerentes à imposição da
multa de ofício isolada em decorrência da compensação não homologada dos débitos por não
restar comprova a liquidez e certeza do direito creditório, qual seja, de 50% sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada pela inobservância da obrigação
acessória que se converte em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária (§ 17 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Tem-se que não se confunde com o descumprimento da obrigação tributária
principal no prazo previsto em lei. Os débitos confessados não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora e de juros de mora em caso de
procedimento espontâneo da Recorrente (art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Aliás, a evidenciar a distinção entre as hipóteses de aplicação da multa de ofício
isolada por compensação indevida de débitos e da multa de mora por atraso de pagamento,
destaque-se ser possível a coexistência das duas penalidades em razão de um mesmo
procedimento administrativo. Esse entendimento está de acordo com o princípio da legalidade a
que o agente público está vinculado. A justificativa arguida pela Recorrente, por essa razão, não
se comprova.
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.011 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731937/2017-51

Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, pois a exigibilidade da multa de ofício isolada objeto
de análise nos presentes autos apensos depende do que for decidido no processo principal no
10880.999907/2016-81, ficando portanto suspensa no termos do § 18 do art. 74 da Lei n° 9.430,
de 1996 dada a inter-relação de causa e efeito que informa os procedimentos vinculados por
decorrência.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 210
DF CARF MF
Original